Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011641-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LIANDRA CAROLINE ROSA LACERDA - CPF: 061.326.131-37 (APELADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), WALMIR MUNIZ NANTES - CPF: 088.741.402-82 (APELANTE), ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO - CPF: 537.645.601-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO - CPF: 537.645.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR MUNIZ NANTES - CPF: 088.741.402-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR LIANDRA CAROLINE ROSA LACERDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓBITO DE INFANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – HOSPITAL SOB GESTÃO COMPARTILHADA – CONTRATO DE GESTÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE PRIVADA – REINCLUSÃO NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A empresa privada contratada para gerir unidade hospitalar pública por meio de contrato de gestão assume a condição de executora de serviço público e, como tal, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, especialmente quando o contrato prevê cláusula expressa de responsabilidade por falhas na prestação dos serviços.

2. A exclusão da entidade privada do polo passivo da demanda mostra-se indevida quando comprovada sua responsabilidade direta pela operacionalização da unidade hospitalar em que ocorrida a falha, sendo sua reinclusão medida que se impõe, com reconhecimento da responsabilidade solidária com o ente público.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 200.000,00 – revela-se compatível com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e jurisprudência de casos análogos, considerando-se a perda irreparável de um filho de tenra idade por falha médica em unidade de terapia intensiva pediátrica.

4. A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: compensar a dor experimentada pela vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva, sem implicar em enriquecimento indevido nem ônus excessivo ao Estado ou à entidade gestora.

5. Recurso de apelação parcialmente provido para reincluir a pessoa jurídica de direito privado no polo passivo e reconhecer sua responsabilidade solidária. Recurso adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível
e recurso adesivo de sentença do juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Indenizatória por Morte Decorrente de Erro Médico n. 1011641-42.2020.8.11.0015 ajuizada por LIANDRA CAROLINE ROSA LACERDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e SOCIEDADE MATO-GROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, que declarou a ilegitimidade passiva desta última e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.00000 (duzentos mil reais), bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC (id. 226734256).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença na parte em que determinou a exclusão
da Sociedade Mato-grossense de Assistência em Medicina Interna Ltda do polo passivo da ação, para que, caso mantida a condenação em danos morais, seja solidariamente responsável pelo seu pagamento. Requer, ainda, a
minoração do valor da indenização, para que seja arbitrado em patamar condizente com a realidade e com a jurisprudência do STJ (id. 226734258).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 226734260).

Em recurso adesivo, a autora
sustenta que o valor fixado – R$ 200.000,00 – não se mostra adequado, por ser inferior aos parâmetros jurisprudenciais e desatender aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a dor profunda pela perda do filho e as circunstâncias agravantes do caso. Argumenta que, em casos análogos, os tribunais vêm fixando indenizações no patamar de R$ 300.000,00, valor postulado na inicial. Requer, portanto, a majoração da indenização para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme os precedentes citados, bem como o aumento dos honorários sucumbenciais para 20%, em razão da atuação adicional em grau recursal (id. 226734261).

Sem contrarrazões (id. 226734264).

Regularmente intimada para se manifestar sobre os recursos, a SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA manteve-se silente (id. 159907984).

A PGJ manifestou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 228406651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida à instância recursal cinge-se à exclusão do polo passivo da entidade privada que firmou contrato de gestão com o Hospital Regional de Sinop, bem como ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, havendo divergência entre as partes quanto ao seu montante – para mais e para menos.

EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA CONTRATADA

O
Estado de Mato Grosso insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Sociedade Mato-Grossense de Assistência em Medicina Interna Ltda, sustentando que a empresa gestora do Hospital Regional de Sinop/MT deveria compor o polo passivo da lide, dada sua participação direta na prestação dos serviços de saúde que resultaram no óbito do menor.

Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos causados por seus agentes. O STF, ao julgar o
Tema 940 da repercussão geral (RE 1.027.633/SP), firmou a tese de que, na hipótese de prestação de serviço público por pessoa jurídica de direito privado, poderá a vítima demandar diretamente tanto o Estado quanto a entidade executora do serviço.

A responsabilidade do Estado, na qualidade de garantidor da adequada prestação dos serviços de saúde, é objetiva, consoante disposição expressa no já falado art. 37, § 6o, da CF.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a gestão da unidade hospitalar era exercida pela empresa privada codemandada, a qual, por sua vez, estava incumbida da operacionalização da UTI pediátrica e neonatal.

A parte autora ajuizou ação originária contra o Estado e contra a empresa contratada, ambos legitimados passivo à luz do regime de responsabilidade objetiva.

O contrato de gestão firmado entre o Estado de Mato Grosso e a mencionada sociedade prevê expressamente, em sua cláusula nona, a responsabilidade da contratada “por todo e qualquer prejuízo, perdas e danos causados à contratante ou a terceiros, resultante de ação dolosa ou culposa na prestação dos serviços” (id. 226733719 - p. 13).

Verifica-se, portanto, que a entidade privada assumiu, por delegação, a prestação do serviço público de saúde hospitalar, sendo responsável pelas condutas praticadas por sua equipe, sobretudo no contexto de má prestação de serviço que resultou no falecimento do menor Miguel Augusto Lacerda Duarte.

Nesse cenário, o
argumento, na sentença, de que a
“
condição de administradora do hospital público da Requerida, por meio de contrato de gestão, não afasta a responsabilidade do Ente Público ante sua titularidade dos serviços públicos”
, em nada relaciona com sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação embasada em erro médico perpetrado no hospital sob sua gestão, tampouco desmerece a opção feita pela parte autora ao ampliar o polo passivo também contra àquela.

Dessa forma, resta claro que aludida Sociedade responde objetivamente pelos serviços prestados por sua equipe e pelos danos que vierem a causar a terceiros.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PARTO CESÁREA – INFECÇÃO GENERALIZADA – MORTE DA PACIENTE – HOSPITAL PARTICULAR CREDENCIADO PELO SUS – CONTRATO DE GESTÃO – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À SITUAÇÃO FACTUAL – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso, demonstrado que a morte da paciente decorreu de infecção generalizada, em razão da realização do parto cesárea, em hospital particular conveniado com o Sistema Único de Saúde – SUS, exsurge o dever indenizatório do ente público estatal e do hospital que mantinha contrato de gestão com o Município.

Demais disso, “o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária”. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

É inconteste o abalo moral sofrido pelo companheiro, diante da morte da sua companheira, em razão de complicações do pós-parto, pois a perda de um ente querido é o dano máximo que se pode considerar, de sorte que o montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, a título de indenização, mostra-se razoável.

Afigura-se correto, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional mensal, até que estes completem a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

(N.U 0005418-76.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Assim, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa contratada, com sua reinclusão no polo passivo da demanda, respondendo solidariamente com o Estado de Mato Grosso.

DA QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

As insurgências recursais versam, em sentido oposto, sobre a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, tida como desproporcional, sendo pleiteada sua redução pelo ente estatal e sua majoração pela parte autora.

A já exaurida e não invectivada discussão sobre o “an debeatur” apurou, inclusive com base em processo ético-profissional realizado pelo CRM-MT, que a c
riança com 06 (seis) meses de idade -

Miguel Augusto Lacerda Duarte - internada na UTI pediátrica do Hospital Regional de Sinop em decorrência de quadro respiratório grave, não recebeu o atendimento médico adequado e tempestivo, evidenciando-se omissões e condutas incompatíveis com o padrão técnico exigido, notadamente pela ausência de monitoramento metabólico eficaz e pela negligência no manejo clínico nos momentos que antecederam o óbito.

Firmada a responsabilidade objetiva pelos prejuízos morais suportados pela autora, ao quantificar a indenização o juízo pautou-se nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade para estabelecer o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como suficiente para indenizar o dano moral sofrido.

Sobre o tema, NELSON ROSENVALD anota que - verbis:

"Diversamente, a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é irresarcível (aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2a edição, Editora Impetus, p. 208).

Não há
como ser mensurada a dor da mãe, que, de forma de todo inesperada, viu a vida do filho de tenra idade ceifada em razão de falha na prestação do serviço público de saúde que, em verdade poderia ter sido evitada, restando-lhe amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

O valor da indenização a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Neste entender,
considerando a extensão do indizível sofrimento psíquico da autora, no sentido de se sentir proporcionalmente ressarcida bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelos réus de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, entendo que o valor arbitrado na origem - R$ 200.000,00 – revela-se condizente com os precedentes deste Tribunal e com aos parâmetros do STJ, não se mostrando irrisório ou desproporcional. Mantê-lo assegura a justa compensação à autora, sem gerar enriquecimento sem causa e sem desconsiderar o impacto financeiro sobre os réus.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. 5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. ERRO MÉDICO. ÓBITO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. Precedentes.

3. Com relação ao valor dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.536.437/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para

determinar a reinclusão da S
OCIEDADE MATO-GROSSENSE EM MEDICINA INTERNA LTDA no polo passivo, reconhecendo sua responsabilidade solidária quanto à indenização fixada na sentença, e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025